Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A Constituição Federal assegura o devido processo legal (art. 5o, LIV) e a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
2. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o), bem como veda a decisão surpresa (arts. 9o e 10).
3. A extinção do feito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sem que a intimação para manifestação sobre a certidão do oficial de justiça contivesse advertência expressa sobre as consequências da inércia, viola os princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
4. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis ao julgamento do mérito, e deve ocorrer somente após o cumprimento de todos os requisitos legais, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.